Tribunal: TJSP
Processo: 1039051-75.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039051-75.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado START
ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19996 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039051-75.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADA: START ENGENHARIA E ELETRICIDADE
LTDA.
MC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões na decisão
que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante. Inocorrência de vício. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 363/368, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargante.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso
e obscuro sobre teses relevantes postas nos autos, inclusive a tese de que
a embargada não demonstrou que, à época das autuações, possuía seu
veículo cadastro válido que lhe permitisse transitar em local e horário
das infrações (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição ou omissão.
Contudo, o v. acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos
relevantes da causa e necessários ao julgamento.
A decisão embargada está provida de adequada
e suficiente fundamentação, de forma que a embargante pode discordar
da motivação expendida que, por clara e coerente que se mostra, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser tachada de omissa ou obscura, a merecer correção via embargos
de declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o
fundamento do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual
equívoco na aplicação do direito na espécie constitui error in judicando,
que não se corrige via embargos de declaração.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora